Tribunal: TJSP
Processo: 1000425-64.2018.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Inexigibilidade de débito cumulado com indenização por danos morais. Pagamento comprovadamente efetuado. Protesto indevido. Parte ré que não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito alegado pelo autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15. Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório mantido, pois suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer, contudo, em

Ementa:
Inexigibilidade de débito cumulado com indenização por danos morais. Pagamento comprovadamente efetuado. Protesto indevido. Parte ré que não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito alegado pelo autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15. Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório mantido, pois suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer, contudo, em enriquecimento ilícito. Honorários sucumbenciais mantidos. Sentença mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000425-64.2018.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante/apelado
IDENILSON JOEL DELA MARTA - ME, é apelado/apelante MARIO SANTANA DA
COSTA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-64.2018.8.26.0459 -Voto no
2
Apelação no: 1000425-64.2018.8.26.0459.
Apelantes/Apelados: Idenilson Joel Dela Marta ME; Mario Santana
da Costa Pereira (adesivo).
Ação: Declaratória c.c. indenização.
Comarca: Pitangueiras 2a Vara Judicial.
Juíza prolatora: Gabrielle Gasparelli Cavalcante.
Voto n° 27.629
Inexigibilidade de débito cumulado com indenização
por
danos
morais.
Pagamento
comprovadamente
efetuado. Protesto indevido. Parte ré que não se
desincumbiu do ônus de desconstituir o direito alegado
pelo autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15.
Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório
mantido, pois suficiente para assegurar ao lesado uma
justa reparação, sem incorrer, contudo, em enriquecimento ilícito. Honorários sucumbenciais
mantidos. Sentença mantida. Recursos improvidos.
Vistos.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais movida por Mario Santana da Costa Pereira em face
de Idenilson Joel Dela Marta ME, que a respeitável sentença
de fls. 89/98, de relatório adotado, julgou parcialmente
procedente.
Inconformado, recorre o réu alegando,
em síntese, que os comprovantes de pagamento juntados
aos autos não se referem aos protestos questionados, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-64.2018.8.26.0459 -Voto no
3
devida a improcedência da demanda. No mais, sustenta que
a condenação por danos morais deve ser afastada, nos
termos da Súmula 385 do STJ.
Adesivamente,
recorre
o
autor
requerendo, em suma, a majoração da indenização por
danos morais e dos honorários sucumbenciais.
Os recursos foram encaminhados a este
Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação visando à declaração
de inexigibilidade de débito, bem como à indenização por
danos morais.
Os recursos não comportam provimento.
Com efeito, não se desconhece a possibilidade de contratações diversas pelas mesmas
partes, notadamente por se tratar de compra e venda de
produtos.
Ocorre
que,
mesmo
admitida
essa
hipótese, a exigibilidade do débito protestado não restou
suficientemente comprovada nos autos.
Conquanto dispusesse o réu de melhores
condições de comprovar suas alegações, observada ainda a
hipossuficiência técnica do consumidor e a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-64.2018.8.26.0459 -Voto no
4
inversão do ônus da prova, certo é que não se desincumbiu
do ônus de demonstrar a origem do débito questionado,
tendo se limitado a trazer aos autos notas fiscais relativas a
três compras realizadas pelo autor, nos valores de R$
279,00, R$ 2.968,05 e R$ 5.533,66, emitidas em 18.04.2015,
30.09.2015 e 28.07.2016, respectivamente, sem mencionar a
qual delas corresponde o protesto efetuado.
Por outro lado, como bem mencionado
pela douta magistrada de primeiro grau, verifica-se que o
autor comprovou o pagamento de boletos com datas de
vencimento
e
valores
coincidentes
ao
dos
títulos
protestados, tendo juntado aos autos comprovantes de
quitação de 14 parcelas, no valor de R$ 400,00 cada, com
início em 20.01.2017 (fls. 32/38 e 76), além do pagamento
de 10 parcelas, no mesmo valor, com o primeiro vencimento
em 20.03.2016 (fls. 72/76).
E, embora o réu sustente que se trata de
comprovante de pagamento relativo a título diverso, cabia a
ele o ônus de comprovar suas alegações, bastando a mera
juntada da nota fiscal relativa à compra, com a
correspondente indicação do boleto bancário emitido, não
sendo suficiente a alegação de eventual divergência no
número dos documentos apontados, notadamente tendo em
vista que o montante pago pelo autor supera o valor das
notas apresentadas.
Assim, embora incontroversa a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-64.2018.8.26.0459 -Voto no
5
jurídica existente entre as partes, não restou demonstrada a
legitimidade da cobrança perpetrada, sendo mesmo de rigor
a declaração de inexistência do débito apontado.
Diante desse quadro a aplicação do dano
moral foi correta, pois visou compensar o prejuízo suportado
pelo autor que sofreu protesto indevido (fls. 87/88), haja
vista que os danos morais decorrentes da negativação
indevida têm natureza in re ipsa, conforme reiterado
entendimento jurisprudencial (REsp 233.076 RJ - Rel. Min.
SÁLVIO
DE
FIGUEIREDO
TEIXEIRA
4a
Turma
J.
16.11.1999, in DJ 28.02.2000, p. 89), sendo prescindível
prova a respeito.
Cabe ressaltar que, nos termos da
Súmula 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento”, de modo que, porquanto a inscrição mais
antiga lançada contra o autor foi excluída antes mesmo da
anotação efetuada pelo réu (fls. 87/88), é de rigor o
afastamento da súmula ao caso concreto.
Em relação ao quantum indenizatório,
imperioso observar que essa questão recomenda sempre a
máxima prudência e cautela por parte do julgador, a fim de
se evitar enriquecimento indevido, ou punição insuficiente
àquele que provocou a indevida dor moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000425-64.2018.8.26.0459 -Voto no
6
Nessa esteira, confira-se o seguinte
julgado: “A quantificação dos danos morais observa o
princípio da lógica do razoável. Deve a indenização ser
proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica das
causadoras dos danos e as condições sociais do ofendido.”
(APELAÇÃO COM REVISÃO No 990.141-0/7, Rel. Des.
Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito Privado TJSP).
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, a reprovabilidade da conduta
do réu e o dano impingido, bem como os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, cuidando-se ainda de
assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer,
contudo, em enriquecimento ilícito, é de rigor a manutenção
do valor fixado, e o quanto mais decidido na origem.
Desta forma, é de rigor a manutenção da
r. sentença em seu integral teor, inclusive no que tange aos
honorários sucumbenciais, fixados em quantia suficiente
para remunerar condignamente o patrono da parte.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento aos recursos.
WALTER EXNER
Relator